Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E COESA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo quando em harmonia com demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório.

2. A prática de atos libidinosos para satisfação da própria lascívia, sem consentimento da vítima, configura o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP).

3. Na aplicação da reincidência, o prazo depurador é de 5 (cinco) anos entre a data da extinção da punibilidade imputada ao réu, por condenação anterior, e o cometimento de novo delito (art. 64, I, do CP), o que não ocorreu no caso concreto.

4. A não reincidência do agente é requisito autorizador da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).

5. Carece de interesse recursal a insurgência contra a causa de aumento não aplicada na dosimetria da pena.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.